Tribunal: TJDFT
Processo: 0714579-37.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-03

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por ESMALE ASSISTÊNCIA INTERNACIONAL DE SAÚDE LTDA, em face à decisão da Segunda Vara Cível de Águas Claras. Na origem, cuida-se de ação de conhecimento com pedido condenatório em obrigação de fazer e indenização por danos morais ajuizada por SAMIRA MENDES QBAR. SAMIRA alegou ser beneficiária de plano de saúde operado pela ré e que fora diagnosticada com um tumor na cabeça, tendo o médico assistente solicitado sua internação e cirurgia em caráter de urgência. Em que pese a gravidade da patologia e a recomendação de pronto atendimento, a operadora não respondeu ao pedido de cobertura para o tratamento. Requereu sua condenação a custear os procedimentos necessários para o restabelecimento da saúde, bem como a compensação por danos morais. O juízo deferiu a tutela provisória e determinou à operadora de planos de saúde que autorize os procedimentos no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, sob pena de multa diária de R$3.000,00 e até o limite de R$30.000,00. Nas razões recursais, a agravante alegou que o tratamento seria eletivo e não haveria urgência que justificasse o deferimento da tutela de urgência. Sustentou, ainda, que a autora estaria cumprindo período de carência e que a prescrição médica não atenderia às diretrizes de utilização. Requereu o recebimento do recurso no efeito suspensivo e, ao final, o provimento para reformar a decisão e indeferir a tutela de urgência. Preparo regular sob ID 45855630. É o relatório. Decido. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “Cuida-se de ação de fazer c/c indenização por danos morais com pedido de tutela de urgência ajuizada por SAMIRA MENDES QBAR em desfavor de ESMALE ASSISTENCIA INTERNACIONAL DE SAUDE LTDA, partes qualificadas nos autos. Postula a autora em sede de tutela de urgência que seja determinado à ré que autorize a internação e a realização de tratamento cirúrgico (procedimento neurocirúrgico) em caráter de urgência, conforme laudo médico de ID. 153134543. É o breve relatório. DECIDO. De início verifico que pretensão se amolda ao conceito de tutela de urgência, sendo uma das modalidades da tutela provisória prevista no artigo 294 e seguintes do Novo Código de Processo Civil. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do NCPC, sendo eles a probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No caso dos autos a cognição sobre os pedidos e os fundamentos da demanda precisa ser sumária porque não há tempo para fazê-lo de forma mais aprofundada, em razão da urgência aventada na exordial. Compulsando os autos, atento ao narrado na petição inicial, bem como em análise à documentação acostada, e em juízo provisório, verifico estarem configurados os requisitos acima elencados. Ao ID. 153134540 há comprovação de que a autora é cliente do plano de saúde e depreende-se do relatório médico de ID. 153134543 a solicitação de internação da requerente para realização de procedimento neurocirúrgico em caráter de urgência. Por esse relatório, impossível não reconhecer que o caso da autora é de emergência, a teor do disposto no art. 35-C da Lei n.o 9.656/98: “Art. 35-C. É obrigatória a cobertura do atendimento nos casos: I - de emergência, como tal definidos os que implicarem risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para o paciente, caracterizado em declaração do médico assistente; II - de urgência, assim entendidos os resultantes de acidentes pessoais ou de complicações no processo gestacional” Com base em todas essas informações, não vislumbro, ao menos em sede de cognição sumária, motivo para a ré se recusar a autorizar a cirurgia. Nestes termos: (...) Destarte, está provada a probabilidade do direito, bem como o perigo de dano, ante a possibilidade de agravamento dos problemas de saúde da autora caso a cirurgia não seja autorizada com brevidade. Ante o exposto, DEFIRO a tutela de urgência para o fim de determinar à ré que, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, após intimada, autorize e custeie os procedimentos cirúrgicos descritos na inicial, sob pena de multa diária de R$ 3.000,00 (três mil reais), até o limite de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) que se reverterá em proveito da autora, ciente de que este valor poderá ser aumentado em caso de se verificar que não foi suficiente para estimular o cumprimento desta decisão, sem prejuízo das perdas e danos. Deixo de designar a audiência de conciliação prevista pelo artigo 334, caput, do CPC/15, uma vez que a experiência deste juízo demonstra que a probabilidade de acordo entre as partes, em casos como o presente, é extremamente baixa, não se revelando condizente com a garantia da razoável duração do processo a designação de ato desprovido de qualquer utilidade prática. Cite-se para contestar em 15 dias, a contar da juntada aos autos do comprovante de citação, sob pena de revelia e de serem considerados verdadeiros os fatos descritos no pedido inicial. Expeça-se, imediatamente, mandado de e intimação à parte requerida, devendo este ser cumprido, se necessário, em horário de plantão. Ademais, considerando se tratar de uma questão urgente, DEFIRO, por ora, os benefícios da Justiça Gratuita. Anote-se.” Em regra, o agravo de instrumento não é dotado de efeito suspensivo. Sua concessão depende do atendimento aos pressupostos estabelecidos no artigo 300 do CPC: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; Nesse mesmo sentido, o parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único: A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Nesse contexto, a suspensão da eficácia da decisão recorrida pressupõe que seu cumprimento possa ocasionar dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem com reste demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo agravante. Em uma análise perfunctória dos documentos trazidos aos autos, tenho como ausentes esses pressupostos. A agravante sustentou sua irresignação nos argumentos de que o tratamento pleiteado seria eletivo e não haveria demonstração de urgência; que estaria cumprimento período de carência e que a solicitação médica não atenderia às diretrizes de utilização – DUT. Quanto à aventada urgência, resta suficientemente caracterizada pelo relatório médico, que atestou estar a paciente submetida a tratamento de um tumor na região craniana e necessitar pronta intervenção cirúrgica (ID 153137964): “Trata-se de paciente de 26 anos, com relato de que há cerca de 1 mês evolui com tumoração em região frontal esquerda, associada à cefaleia. Realizou TC de crânio e evidenciou lesão óssea lítica frontotemporal esquerda, com componente hemático de permeio e que se associa a abaulamento das partes moles superficiais adjacentes. Nota-se ainda pequena porção tumoral com extensão intracraniana. Entretanto a paciente relata redução em progresso da tumoração há 3 dias. Portanto, há suspeita de granulomatose eosinofilica/histiocitose de células de Langerhans, uma vez que a lesão aparenta estar em remissão. Diante disso, há necessidade diagnóstica em caráter de urgência tanto para complementação terapêutica a posteriori, quanto para correção de craniolaunia secundária à lise óssea.” (Grifei) Superada a questão afeta à urgência e claramente demonstrado que não se trata de tratamento eletivo, restam as alegações acerca da necessidade de cumprimento de carência e das diretrizes de utilização – DUT. Primeiramente, importa salientar que as alegações do agravante são absolutamente genéricas, sem qualquer incursão nos fatos do processo, limitando-se à repetição de argumentação jurídica que se prestaria a qualquer outra ação. A autora juntou aos autos sua carteira de beneficiária do plano de saúde, na qual consta campo específico para anotação de carência e nele se lê “não há”. Diante deste elemento, aliado à argumentação genérica do agravante, afasta-se de pronto a probabilidade do direito. Ainda que assim não fosse, diante da situação de urgência ora apresentada, restaria caracterizada a exceção legal do art. 35-C, da Lei 9.656/98 e que obriga a cobertura do tratamento, mesmo durante o período de carência: “Art. 35-C. É obrigatória a cobertura do atendimento nos casos: (Redação dada pela Lei no 11.935, de 2009) I - de emergência, como tal definidos os que implicarem risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para o paciente, caracterizado em declaração do médico assistente; (Redação dada pela Lei no 11.935, de 2009) II - de urgência, assim entendidos os resultantes de acidentes pessoais ou de complicações no processo gestacional; (Redação dada pela Lei no 11.935, de 2009) III - de planejamento familiar. (Incluído pela Lei no 11.935, de 2009)” Por fim, a alegação de que o procedimento não encontraria suporte nas diretrizes de utilização não tem qualquer suporte fático, máxime diante da falta de indicação por parte da operadora do plano de saúde de qual seria o outro tratamento indicado para a patologia da agravada. As decisões monocráticas pelo relator são reservadas a acautelar o processo ou direito das partes de eventual risco de dano ou seu resultado útil. A concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, os quais não se mostram evidentes, o que impõe o seu indeferimento, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião o julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto ao agravado manifestar-se no prazo legal. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 28 de abril de 2023 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator